Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-53.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800015-53.2021.8.14.0124

APELANTE: REGILENE PEREIRA DINIZ

APELADO: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTE AUSÊNCIA DE PARTE HIPERVULNERÁVEL. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por REGILENE PEREIRA DINIZ em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com repetição de indébito e dano moral (proc. Nº 0800015-53.2021.8.14.0124), ajuizada contra MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, I e IV do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC, sendo que tal verba tem exigibilidade suspensa face à gratuidade de Justiça deferida, na forma do art. 98 e 98, § 3º c/c 99, § 3º todos do CPC.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso arguindo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, já que não trouxe prova da celebração do negócio jurídico.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Deixo de remeter os autos ao Ministério Público ante ausência de parte hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato de previdência privada “MBM PREVIDENCIA” no valor mensal de R$33,33, sendo que até a propositura da ação haviam sido descontadas 33 parcelas.

A tese defendida no recurso consiste na falta de provas capazes de atestar a regularidade da contratação do referido negócio jurídico.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e, por via de consequência, a regularidade dos descontos na aposentadoria do autor, pois, com a contestação foi apresentado o instrumento contratual da previdência questionada (ID 16375366 -Pág. 1).

Assim, sem maiores digressões, reputo escorreita a sentença que reconheceu a validade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém

NEGO-LHE PROVIMENTO

e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos
.

Em razão do trabalho adicional, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85, CPC, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão do autor ser beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024